Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701941-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da “Ação Para Suspensão da Retenção Abusiva e Devolução de Valores em Conta Salário de Aposentada c/c Pedido Liminar e Danos Morais”, indeferiu o pedido da autora de que não fosse designada nova audiência conciliatória, nos seguintes termos: Na peça de Id 196629365, o requerido informou que houve erro de acesso ao link da audiência. Já na peça de Id 196551825, pleiteia a nova audiência de conciliação para possível acordo. Assim, considerando que a conciliação é um dos fundamentos dos juizados especiais, onde para todas as causas a primeira coisa é a tentativa de conciliação (art. 2o, Lei 9099/95) e que não há nenhum prejuízo à parte autora, indefiro pedido da parte autora (Id 200750160). Cumpra-se a decisão de Id 200269747 e encaminhem-se os autos ao NUVIMEC para designação e realização de nova audiência de conciliação. Intimem-se. (ID 204315973, dos autos principais) Em suas razões recursais (ID 62702979), a parte agravante alega que é hipossuficiente na forma da lei, não possuindo condições financeiras de custear o processo. Expõe que o agravo tem por escopo submeter à revisão deste colegiado a Decisão que rejeitou o pedido de aplicação da revelia e seus efeitos em razão da ausência do promovido em audiência de conciliação, em que pese tenha sido regularmente intimado. Defende que, embora provocado em sentido contrário, o Juízo designou nova audiência de conciliação em razão da ausência injustificada do Banco Regional de Brasília, prejudicando ainda mais a parte autora na busca por seus direitos, haja vista a conhecida resistência das instituições bancárias em apresentar e/ou aceitar propostas de acordo durante tais audiências. Argumenta que, designada e aberta a sessão de audiência e constatada a ausência da parte ré, será decretada a sua revelia e poderá lhe ser aplicada multa por consistir a ausência injustificada em ato atentatório da dignidade da Justiça (art. 334, §8° do CPC). Aponta que, durante a audiência foi concedida a tolerância máxima para comparecimento de preposto e também prazo de 24 horas para que o promovido apresentasse prova que justificasse sua ausência, o que não aconteceu, haja vista que mera comunicação interna elaborada em data posterior à audiência não pode ser considerada prova justificável. Ao final, requer: a) que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita; b) a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos atos processuais até o julgamento definitivo do presente agravo, com vistas a impedir nova audiência de conciliação sem a concordância da autora, ora agravante; c) que seja dado provimento ao recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, de modo a declarar a aplicação da revelia e seus efeitos pela ausência injustificada do requerido à audiência de conciliação, bem como pela não apresentação de justificativa plausível e suficiente no prazo indicado. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. Considerando os documentos apresentados pela agravante (ID 62703002), concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para o processamento do presente recurso. De outro lado, no âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifo nosso) No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que indeferiu o pedido da autora de que não fosse designada nova audiência conciliatória e determinou os autos fossem encaminhados ao NUVIMEC para designação e realização de nova audiência. Resta evidente, portanto, a ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, que foi proferida na fase de conhecimento e não se relaciona a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito